Tribunal: TJDFT
Processo: 0700626-40.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700626-40.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOREIRA MADEIRAS LTDA - ME AGRAVADO: DENISE CARNEIRO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Moreira Madeiras Ltda. em face da r. decisão (ID 25330890, fl. 138) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Denise Carneiro Sá, indeferiu requerimento de penhora dos direitos aquisitivos da Agravada sobre o veículo I/JAC J3, Ano/Modelo: 2011/2012, placa JJL2714 (ID 25330890, fls. 135). Alega o Agravante, em resumo, que a r. decisão não restou devidamente fundamentada. Destaca que não pretende o bloqueio do bem, o que é vedado pelo art. 7o-A do Decreto-Lei n.o 911/69, mas somente a penhora dos direitos aquisitivos de titularidade da devedora. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. De início, destaco que a r. decisão agravada restou devidamente fundamentada, tendo o d. Juízo a quo, embora de forma sucinta, demonstrado os motivos de seu entendimento. Conforme se extrai dos autos, em pesquisa via Renajud (ID 25330890, fls. 135), foi identificado veículo em nome da devedora gravado com garantia de alienação fiduciária. A despeito de o art. 7-A do Decreto-Lei n.o 911/69 vedar o bloqueio de tal bem, a penhora sobre direitos aquisitivos derivados de bens gravados com cláusula de alienação fiduciária encontra guarida no art. 835, XII, do CPC/15. Realmente, o valor econômico dos direitos objeto de tais contratos dependerá do montante de prestações pagas pela parte devedora, mas, independente desse valor, não há como negar ao credor a possibilidade de recebimento do crédito perseguido, ainda que de forma parcial. Em abono a esse entendimento, confira-se precedente da 8a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC/2015. 7-A DO DECRETO-LEI No 911/1969. ENVIO DE INFORMAÇÕES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENVIO. CARTA DE QUITAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE. 1. É possível a penhora dos direitos aquisitivos oriundo do contrato de veículo, com alienação fiduciária em garantia, nos termos do art. 835, XII do CPC/2015 c/c 7-A do Decreto-Lei no 911/1969. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 2. O envio de informações pela instituição financeira e a inviabilização da expedição da carta de quitação são medidas que proporcionam maior efetividade à penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1079017, 07160872820178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2018, publicado no DJE: 7/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considero, a priori, que o simples fato de não se saber o paradeiro do devedor, que no caso dos autos foi citado por edital, ou do veículo, não impede a pretensão do Agravante. É bem verdade que há a possibilidade de o bem ter sido repassado a terceira pessoa, mas nesse caso caberá ao possuidor demonstrar as circunstâncias da transação, que certamente foi efetivada sem observância das prescrições legais necessárias à transferência dos direitos oriundos do contrato de financiamento. Portanto, considero presente a probabilidade do direito invocado. O periculum in mora também está evidenciado, pois o decurso do tempo é fator que pode contribuir para a perda do direito pretendido pelo Agravante. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a efetivação da penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo I/JAC J3, Ano/Modelo: 2011/2012, placa JJL2714 (ID 25330890, fls. 135). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator